Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707042-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Maria Beatriz Ferreira Furtado D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0702278-60.2020.8.07.0001, assim redigida: “A Contestação ofertada pelo Banco do Brasil S.A. é intempestiva, consoante Certidão de Id. n. 58090979. Diante disso, preclusa essa decisão, proceda a Secretaria à exclusão da Contestação, mantendo-se, contudo, a Procuração e documentos juntados pelo Requerido. Em decorrência da intempestividade da defesa, decreto a Revelia. Fica a Autora intimada para se manifestar acerca dos documentos juntados pela Ré, no prazo de 15 dias úteis.” Em suas razões recursais (Id. 15203970) alega o agravante, em breve síntese, que o reconhecimento da revelia pelo Juízo singular não o autoriza a ordenar o desentranhamento da peça e demais documentos acostados pela ora recorrente nos autos do processo principal. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e mantidos nos autos do processo principal a sua peça de defesa e os demais documentos coligidos. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos no documento de Id. 15203971. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso, todavia, o agravo de instrumento não pode ser admitido. A recorrente interpôs agravo de instrumento contra a decisão que reconheceu sua revelia e determinou o desentranhamento da sua peça de defesa e respectivos documentos dos autos do processo. No entanto, observa-se que não há previsão no art. 1015 do CPC para a interposição de recurso contra a decisão que decreta a revelia do réu e delibera a respeito dos subsequentes efeitos. Convém ressaltar não ser possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. A respeito do tema, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Portanto, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol do art. 1.015 do CPC. Convém lembrar, aliás, que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do artigo 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 26 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator